Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-23.2021.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000590-23.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

A C O R D Ã O

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA.

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD).
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO.
ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NULIDADE DO ATO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 120 DIAS. INAPLICABILIDADE DA TESE DE ATO DE EFEITOS CONTINUADOS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA.
SEGURANÇA DENEGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Muriel Oliveira Serrano contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Estado da Bahia, com o objetivo de anular Processo Administrativo Disciplinar (PAD), por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença recorrida reconheceu a decadência do direito de ação, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, ao considerar ultrapassado o prazo de 120 dias contados da ciência inequívoca do ato administrativo sancionador.

O apelante sustenta que o prazo decadencial não seria aplicável, ou deveria ser contado de forma diversa, sob o argumento de que o ato impugnado seria nulo e de efeitos continuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 é aplicável ao caso de alegada nulidade do PAD e existência de efeitos continuados;

(ii) saber se a ausência de contraditório e ampla defesa no PAD justifica a declaração de nulidade do ato sancionador e o afastamento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a alegação de nulidade do ato administrativo não afasta, por si só, a aplicação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas nos autos.

O termo inicial do prazo de 120 dias é a ciência inequívoca do ato coator, seja pela publicação no diário oficial, seja pela notificação pessoal, o que se confirmou no presente caso.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e TJ-SP, entende que a tese de efeitos continuados não se aplica a sanções administrativas com efeitos jurídicos definidos, como as oriundas de PAD.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa afasta a aplicação da Súmula 592 do STJ, que exige a demonstração de prejuízo para reconhecimento da nulidade por excesso de prazo ou vícios formais.

A decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC, pode ser reconhecida com resolução de mérito, desde que haja prévia manifestação das partes, como ocorreu nos autos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

MM-02